Tribunal: STF
Processo: ARE 1378078
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA (ART. 129, § 9º E 147 DO CP) – PLEITO ABSOLUTÓRIO – ATIPICIDADE DELITIVA E FRAGILIDADE PROBATÓRIA (ART. 386, III E VII DO CPP) – INCABÍVEL – CADERNO PROBATÓRIO ROBUSTO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA – PEDIDO DE AFASTAMENTO DO QUANTUM REPARATÓRIO – IMPOSSÍVEL – ART. 387 DO CPP – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIÁVEL – AUSENTE INFLUÊNCIA DA VERSÃO PARA O LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO – SÚMULA 231 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.



    Inviável o acolhimento do pleito para absolver o acusado, nos moldes do art. 386, III do CPP quando a materialidade e autoria delitivas estaram amplamente comprovadas, bem como estão ausentes no caderno processual os requisitos que comprovem a excludente de ilicitude concernente à legítima defesa.



    Não há que se falar em absolvição ante fragilidade probatória, nos termos do art. 386, VII do CPP, quando a sentença condenatória encontra respaldo em conjunto probatório robusto, constituído pelos depoimentos da vítima, apresentados nas fases policial e judicial, os quais restaram corroborados por outros elementos de convicção.



    Impossível afastar o quantum reparatório de danos morais à vítima, em observância ao art. 387, VI do CPP, uma vez que este foi requerido na exordial acusatória. O dano, nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica, é considerado in re ipsa.



    Não se caracteriza violação do art. 65, III, "d", do Código Penal a negativa de atenuação da pena quando a confissão não for considerada na formação da convicção de autoria e materialidade do cometimento do crime.



    Incabível a aplicação de atenuante em segunda fase para reduzir a reprimenda a patamar inferior ao mínimo legal, de acordo com a súmula 231 do STJ.



    Recurso desprovido, com o parecer."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente